Tribunal: TJDFT
Processo: 0717499-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DOS COMPROVANTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Interposto o recurso inominado, a parte possui o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagar o preparo e as custas processuais, na forma do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, devendo promover a juntada dos respectivos comprovantes em igual prazo, sob pena de deserção.
2. No caso de prazos fixados em horas, a contagem deve ser efetuada minuto a minuto, como dispõe o art. 132, §4o, do Código Civil – CC.
3. O recurso inominado foi protocolado às 12h18m do dia 20/07/2020, de maneira que, na contagem em dias úteis, poderia a parte ter colacionado os comprovantes de pagamento correspondentes até às 12h17m do dia 22/07/2020. Entretanto, a juntada em questão somente se deu no dia 19/08/2020, quando já transcorrido quase um mês da interposição do recurso, o que torna imperioso reconhecer a deserção.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.